Tribunal: STF
Processo: HC 266337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE RECURSO DA PAUTA INDEFERIDO. 
Relatório 
1. Em 14.12.2025, foi negado seguimento ao habeas corpus,   impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros, advogados, em benefício de Anderson Martinelli, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 911.705/RO (doc. 13).

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental (doc. 14).

2. Em 4.2.2026, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 13.2.2026.

3. Em 10.2.2026, pela Petição/STF n. 135.66/2026, os advogados  Alberto Zacharias Toron e Michel Kusminsky Herscu requerem “a retirada do presente Agravo Regimental em habeas corpus do julgamento virtual, a fim de viabilizar o oferecimento de sustentação oral em tempo real por um dos Subscritores, ainda que por videoconferência” (fl. 2, doc. 17).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:
“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.

Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.

5. As alterações promovidas na Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal pela Resolução n. 669/2020 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com essa previsão legal.

Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) para incluir-se o § 2º-B:
“Art. 7º (…)
§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 
I – recurso de apelação; 
II – recurso ordinário;
III – recurso especial;
IV – recurso extraordinário;
V – embargos de divergência;
VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.

Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral no agravo regimental em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2º-B da Lei n. 14.365/2022.

6. Nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, os advogados podem encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no Plenário virtual, após a publicação da pauta, em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.

Assim, não há motivo para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao tempo em que encaminhadas as razões que sustentam a tese dos advogados.

7. Os argumentos expostos pela parte estão devidamente cumpridos com a possibilidade de realização de sustentação por meio virtual.

Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante, como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.

Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 

O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.

No julgamento pelo Plenário virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.

Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente, na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora